Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DÉBITOS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. ADPF/949. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento das ações de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) produz efeitos erga omnes e vinculante (art. 10, § 3o, Lei n. 9.882/1999 e art. 927, inciso I, CPC).
2. Diante do julgamento da ADPF n 949, aplica-se à NOVACAP o pagamento por meio dos precatórios. Entretanto, como não há o trânsito em julgado da ADPF n 949, fica ressalvada a possibilidade de eventual modulação de efeitos futura.
3. A inexistência de modulação de efeitos no acórdão de julgamento da ADPF faz presumir a sua eficácia imediata, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei n. 9.882/1999.
4. Recurso conhecido e provido.